Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Darlaine Conceição da Silva, presa em flagrante na data de 17/06/2020 pela suposta autoria do crime de Tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que: I) a decisão em que se converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva está desprovida de fundamentação idônea, pois não indica qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade; II) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) há violação ao princípio da proporcionalidade; IV) a Paciente possui predicados favoráveis; V) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso.
Afirma, ainda, que Darlaine é imprescindível para o cuidado de três dos quatro filhos menores de 12 anos.
Por fim, almeja, in limine, o relaxamento da prisão preventiva da Paciente, buscando, caso seja vencido nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a concessão de prisão domiciliar (Id. 47129993).
É a síntese.
Consta dos autos que em 17 de junho de 2020, uma guarnição da polícia militar fazia rondas de rotina na entrada da cidade de Pedra Preta-MT, quando prendeu em flagrante Darlaine Conceição da Silva transportando/trazendo consigo um tablete de cocaína pesando 1060kg (Id. 47129996).
A prisão em flagrante da Paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime cuja autoria lhe está sendo atribuída caracterizada pela expressiva quantidade de droga aprendida (mais de 1 kg de cocaína), argumento perfeitamente aceito na jurisprudência e doutrina pátrias como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva (Id. 47129996).
Sendo assim, ao menos em sede de liminar, não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada ou a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.
De igual modo, neste momento não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Prosseguindo, tem-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Por fim, quanto ao pleito subsidiário (substituição da prisão preventiva por domiciliar) consigno que também não prospera, pois, embora o Impetrante tenha afirmado que a Paciente é a única responsável pelos cuidados de três, dos quatro filhos pequenos, pela análise de seu depoimento extrajudicial (Id. 47129996) e dos docs. de Ids47129994 constata-se que as crianças sequer residem com ela, pois moram e estudam na cidade de Alto Taquari/MT enquanto Darlaine vive e trabalha em Rondonópolis/MT.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator